Tribunal: TJDFT
Processo: 0742878-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA contra r. decisão assim proferida: “Para se submeter à ação executiva, o título deve preencher os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC. Ou seja, o crédito deve ser claro e manifesto, restando caracterizada a iliquidez caso dependa de elementos extrínsecos para aferir seu efetivo valor. No caso sob análise, a parte autora pretende executar contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado (id. 171522579), sem previsão contratual do valor a ser emprestado, afigurando-se, pois, a iliquidez do título. Emende-se, portanto, para converter a presente execução em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Em razões, o Agravante alega que o prejuízo é evidente, tendo em vista que para o atendimento à determinação judicial o exequente teria de aceitar a desconstituição de seu título executivo extrajudicial ou a extinção prematura do feito. Defende que título executado é líquido, é certo e é exigível, vez que já foi recebida por todas as varas de execuções da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Narra que a Agravante é Entidade Fechada de Previdência Complementar – EPFC e que proporciona, além da complementação da aposentadoria, a realização de empréstimos aos participantes. Afirma que os contratos de mútuos realizados entre as Entidades Fechadas de Previdência Complementar e seus participantes, não configuram contratos consumeristas. Aduz que o título executado é um contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, no qual o participante assina aceitando todas as cláusulas nele inseridas, diante da presença de duas testemunhas. Conta que o crédito pode ser requerido de forma on-line (computador ou celular), sendo o recurso disponibilizado na conta indicada. Sustenta que o contrato, o extrato de empréstimo, o demonstrativo de disponibilização do crédito e a planilha de atualização da dívida são aptos para configurar o título executivo extrajudicial, especialmente quanto a sua liquidez. Colaciona julgados e, ao final, afirmando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar. O caso, trata-se ação executiva envolvendo contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado assinado por duas testemunhas, situação que enquadraria o título como extrajudicial, sendo assim executável nos termos da legislação processual civil. Além do contrato, a demanda executória foi aparelhada com o extrato do empréstimo solicitado, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida, o que indicam, em uma apreciação preliminar, a liquidez do título. Sobre o tema, existem julgados desta Corte de Justiça que admitiram o processamento de execuções amparadas no mesmo título em comento. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. LEI 10.931/2004. PRESENTES. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DISPENSÁVEL. FALTA DE LIQUIDEZ. INOCORRENCIA. PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA 233 DO STJ. HIPÓTESE DISTINTA. 1. É assente a jurisprudência do Colendo STJ, assim como deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato de crédito fixo possui força executiva, já que presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Precedentes. 2. As Cédulas de Crédito Bancário são regidas pela Lei no 10.931/2004 e possuem eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da referida lei. 3. Dentre os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, não está prevista a necessidade de assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência desse elemento não dá azo à nulidade do título. 4. No caso em apreço, dessume-se que houve definição de um valor líquido e certo a ser emprestado ao mutuário, dos encargos de correção, remuneração da dívida, valor das prestações mensais e datas do pagamento, distinguindo-o, repise-se, de um contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Ademais, do termo de cláusulas especiais (id. 6649599) que faz referência ao contrato n. 359.700.658, verifica-se, claramente, a anuência dos apelados, bem como a assinatura de duas testemunhas. 5. Não incidência da Súmula 233 do STJ. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n 1154896, 07007384520188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de o julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 28/2/2019). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CRÉDITO PRÉ-APROVADO. DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO E PLANILHAS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIQUIDEZ DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de contrato de empréstimo, entendeu que o documento não constitui título executivo extrajudicial, pois desprovido de liquidez, determinando a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, para conversão da ação para o rito comum, sob pena de indeferimento 2. A execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante está fundada em contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, assinado diante da presença de duas testemunhas, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC. A certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo estão demonstradas, ainda, pelos extratos de previsão de pagamento do empréstimo solicitado, os demonstrativos de disponibilização dos valores e as planilhas de atualização de débito, todos com previsão de correção monetária, juros e multa. 3. Consta dos autos, ainda, termo de confissão de dívida colacionado pelas partes no processo de origem, por meio do qual o executado reconhece a existência do débito, corroborando a existência de liquidez do título e a regularidade das contas apresentadas pelo exequente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1215625, 07152171220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão de emenda a inicial, tenho que a questão deve ser melhor analisada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar o indeferimento da inicial se acaso não cumprida a determinação judicial no Juízo de origem. Ante o exposto, e ainda em caráter provisório, defiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada até pronunciamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator